Tribunal: TJMT
Processo: 1018164-13.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018164-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), NUTRIPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 13.002.776/0001-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu liminar para reativação da inscrição estadual da empresa Nutripeso Indústria e Comércio de Rações LTDA, suspensa devido à falta de recolhimento de ICMS e irregularidade fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste na suspensão da inscrição estadual, podendo ou não ser mantida sem a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A legislação prevê a suspensão de inscrição estadual em casos de infração fiscal, mas tal medida deve respeitar o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa.

4. No caso, a suspensão ocorreu sem análise prévia da defesa administrativa apresentada pela empresa, configurando ofensa ao devido processo legal e ao direito ao exercício regular de sua atividade econômica.

5. O entendimento jurisprudencial é pela ilegalidade da suspensão
ex officio
de inscrição estadual sem a observância das garantias processuais fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A suspensão ex officio de inscrição estadual, sem a devida oportunidade de defesa administrativa, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser mantida a decisão que determinou a reativação da inscrição."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17-H; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, APL 1001118-85.2019.8.11.0053; TJMT, Agravo de Instrumento 1006182-70.2021.8.11.0000; TJMT, Agravo Regimental 1003945-58.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, que, deferiu o pedido liminar requestado pela agravada, nos autos de origem – Mandado de Segurança com Pedido de Liminar n.º 1016464-73.2023.8.11.0041, impetrado pela empresa
NUTRIPESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA
, em decorrência de ato supostamente ilegal e abusivo perpetrado pelo Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Groso.

A ação mandamental, em caráter liminar, visou interromper o ato administrativo que
suspendeu, de ofício, a inscrição estadual da impetrante (n. 13.409-7), com base na falta de recolhimento de ICMS e irregularidades na documentação fiscal
.

A impetrante/agravada argumenta que, após anos de trabalho contínuo, construiu uma posição sólida no mercado regional. No entanto, devido à pandemia de 2020/2021, enfrenta uma crise financeira, o que a levou a entrar em recuperação judicial, conforme processo n. 1000665-08.2022.8.11.0014, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Além dessa situação a impetrante também teve sua inscrição estadual suspensa, mesmo havendo uma defesa administrativa pendente de análise. A impetrante alega que a decisão administrativa contestada no mandado de segurança, que suspendeu sua inscrição estadual de forma unilateral em um processo tributário, impediu a continuidade de suas atividades sem garantir seu direito ao contraditório e à ampla defesa, o que viola o princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição, além de prejudicar seu direito líquido e certo de exercer sua atividade empresarial de forma regular.

Conclui, na sequência, pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar almejada (art. 7º, inciso II da Lei n. 12.016/2009) e, requereu o deferimento da liminar para que fosse determinada a suspensão imediata dos efeitos da decisão administrativa que,
ex oficio
, suspendeu a inscrição estadual da impetrante. No mérito pela procedência da ação com a concessão da segurança perquirida no writ. (Id.117066785 – autos de origem).

O pedido de liminar vindicado foi deferido pelo magistrado de primeiro grau.

Essa decisão gerou o inconformismo do Estado de Mato Grosso, que em suas razões recursais, defende a legalidade do ato administrativo e o desacerto da interlocutória vergastada, apoiando-se no fato de que a baixa da inscrição estadual perpetrada decorre de previsão legal, tendo a autoridade coatora agido no exercício da fiscalização tributária em prol da arrecadação dos tributos devidos não apresentado, o ato administrativo, qualquer conteúdo de meio coercitivo para cobrança de tributos.

Com base nesse argumento requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o deslinde final do recurso. No mérito, pelo provimento.

Foi indeferida a liminar de efeito suspensivo, para manter a decisão interlocutória agravada (Id. 180511691).

Contrarrazões apresentadas em id. 185905666.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 189184185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que, nos autos da Ação Mandamental n.º 1016464- 73.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, impetrada pela empresa
NUTRIPESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA,
deferiu a liminar pleiteada, determinando a reativação da inscrição estadual da impetrante.

Insurge o agravante sustentando o desacerto da decisão agravada, em razão da ausência de probabilidade de direito a possibilitar a concessão da medida liminar, anotando que
“No presente caso, ao contrário do que argumenta a impetrante, não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo fisco.“

A Fazenda Pública Estadual alega que foi suspensa a inscrição estadual com base no seu poder fiscalizatório, com o fim de verificar a correta arrecadação dos tributos, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sendo o caso de utilização da medida como meio coercitivo para cobrança de tributos.

Pois bem. Para concessão da liminar em mandado de segurança, é indispensável aferir se no caso concreto existe ou não à probabilidade do direito (fundamento relevante) e o perigo de dano (possibilidade de ineficácia da medida).

Na hipótese, tem-se que o ato de a suspensão da inscrição estadual da impetrante fundamentada em apuração de falta de recolhimento de ICMS e irregularidade relativa à documentação fiscal, ocorreu por determinação da autoridade coatora, sem oportunizar a impetrante o exercício dos princípios constitucionais, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, situação que se mostra suficiente para ensejar a concessão da liminar.

Quanto ao perigo na demora, conclui-se que a suspensão da inscrição estadual do contribuinte, restringe sobremaneira o exercício regular da atividade empresarial, porque impede a realização dos atos necessários à atividade empresarial mercantil.

Ao apreciar a matéria, o Magistrado prolator da decisão agravada, ponderou:

“(...) Atento às supramencionadas considerações e à especificidade da presente situação fática, tenho que restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar.

Isso porque o art. 17-H, da Lei Estadual n. 7.098, prevê a suspensão automática da inscrição estadual do contribuinte no caso de prática de suposta infração fiscal.

Eu digo “suposta infração fiscal”, porque, nesse caso, não se oportuniza à parte o contraditório, cerceando-se, assim, o seu direito à ampla defesa.

Além disso, ao analisar o documento “Intimação Fiscal n. 366132/1760/68/2022” (id. 117068943), pode-se constatar que a motivação que ali consta para a suspensão da Inscrição Estadual é a apuração da falta de recolhimento do ICMS e apuração de irregularidade relativa à documentação fiscal.

O fato relacionado é forte indicativo, para fins de cognição sumária, de que não houve, por parte da autoridade coatora, a devida análise da conduta da imperante, mediante o devido processo legal, com respeito a ampla defesa e ao contraditório, que viabilizasse a imputação, em seu desfavor, da prática de infração fiscal.

A prova indicada traz fortes indícios de que a suspensão da Inscrição Estadual foi feita de ofício, sem oportunizar à impetrante o direito à defesa quanto os fatos que lhe são imputados, situação que é suficiente a ensejar a concessão liminar.

O entendimento da Corte Estadual é pela ilegalidade de tal medida, quando não oportunizado o contraditório e a ampla defesa do contribuinte:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO, DE OFÍCIO, DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – INOBSERVANCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A inobservância do devido processo legal precedente à suspensão da inscrição estadual do contribuinte, configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora, u garante o direito líquido e certo à reativação do cadastro estadual. 2 – Recurso desprovido. Sentença ratificada, em sede de reexame. (TJMT – APL: 10011188520198110053, Relatora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data da Publicação: 09/03/2023.

(...)

A suspensão da Inscrição Estadual impede a empresa de emitir notas fiscais e realizar os atos necessários à atividade mercantil desempenhada, situação que caracteriza o perigo da demora, pois a concessão da tutela somente ao final pode inviabilizar o funcionamento da empresa.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO a liminar pleiteada na exordial para DETERMINAR que a autoridade impetrada suspenda os efeitos da decisão administrativa que suspendeu a inscrição estadual n. 13.409.679-7.

Cumpra-se a liminar, expedindo-se, com urgência o necessário.

(...)”.

Observa-se, ainda, que o Estado de Mato Grosso, não se desincumbiu do ônus de trazer novas argumentações e provas, capazes de infirmar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, até porque, o entendimento externado pelo Magistrado, para deferir a liminar está em sintonia com o entendimento que vem sendo adotado por e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – PROVÁVEL DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se provável violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.”

(N.U 1003945-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024). (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –SUSPENSÃO DE OFICIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
.”

(N.U 1006182-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022). (destaquei)

Assim, em sede de cognição não exauriente, não se evidenciam elementos probatórios suficientes a justificarem o deferimento do efeito suspensivo.

Posto isso, ausente fundamento apto à sua modificação, de rigor a manutenção da decisão agravada ao que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024